Tribunal: TJBA
Processo: 8105994-57.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO n.
8105994-57.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

RECORRENTES/RECORRIDOS: BEATRIZ PETERSEN SILVA E OUTROS

Advogado(s)
:
MARINA ALVARENGA DUARTE CAMPOS, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, RAFAEL DE ABREU BODAS

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, RAFAEL DE ABREU BODAS, MARINA ALVARENGA DUARTE CAMPOS

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS E RECURSO ADESIVO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. MESMO GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TEORIA DA APARÊNCIA. APLICAÇÃO. PREFACIAL. REJEIÇÃO.
RECURSO PROTELATÓRIO. INOCORRÊNCIA. PENALIDADE QUE NÃO SE APLICA.
MÉRITO. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INADIMPLEMENTO OBSERVADO. DEMORA NO RESTABELECIMENTO. COMPROVAÇÃO DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. DANO MORAL CONFIGURADO.
VALOR. RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO
. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO DENTRO DOS PARÂMETROS PREVISTOS NO ART. 85, CPC. CONFIRMAÇÃO. APELOS DESPROVIDOS.
RECURSO ADESIVO. DESPROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8105994-57.2023.8.05.0001, em que figuram como litigantes os acima identificados.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em rejeitar a preliminar, afastar a pretendida condenação da Neoenergia S.A em litigância de má-fé,
NEGAR PROVIMENTO
aos apelos e recurso adesivo, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.